Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRA PESSOA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. A nota fiscal e o comprovante de recebimento da mercadoria comprovam a relação negocial havida entre as partes. Sendo controversa a titularidade da obrigação de pagar, por razões alheias ao direito pleiteado pelo autor, tais alegações devem ser objeto de ação própria, pois não representam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.